Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709174-67.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA RECORRIDO: LUCAS RIBEIRO DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MOROSIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço e a necessidade e ajuste do valor da reparação civil cominada na sentença. 2. A entidade prestadora de serviços de educação superior, ora apelante, está submetida ao Código de Defesa do Consumidor nos termos de seu art. 3°, devendo ser anotado que a apelada se enquadra no conceito de consumidor, pois, segundo alega, sujeitou-se a defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, podendo-se afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). 3. O alegado defeito na prestação do serviço consiste na demora da prestação de informações a respeito da colação de grau, pelo aluno, e da consequente entrega do diploma de conclusão de curso de graduação ao demandante, ora apelado. 3.1. O apelado tentou solucionar a questão pessoalmente por aproximadamente 6 (seis) meses sem sucesso, o que evidencia a falha na prestação do serviço em evidente afronta ao dever de informação ao utente do serviço e a expressiva morosidade em realizar a solenidade de colação de grau, em franco prejuízo do aluno. 4. Quanto ao pedido de compensação por danos morais o artigo 186 do Código Civil prevê que somente é admissível nas hipóteses em que houver a efetiva violação à esfera jurídica extrapatrimonial do ofendido. 4.1. A indenização pelo dano moral sofrido tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.2. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular atende à função preventiva e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem importar enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, 14, 31, 36, 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422, ambos do Código Civil e 369 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade da revaloração das provas. Sustenta, também, a inexistência de falha na prestação dos serviços. Pontua sobre a boa-fé objetiva e a boa-fé contratual. Aduz que não há se falar em reparação dos danos, pois o defeito não existe. Tece considerações acerca da emissão do diploma e da autonomia das Universidades; b) artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar e dirimir a questão em debate. Menciona a necessidade de observância do Tema 1.154 do STF. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento em dobro (ID 40593884) desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União, incorrendo em patente afronta ao artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO. ERRO. DESERÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no ato de interposição, o recurso especial deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. A irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável a posterior retificação. (...) 5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.931.655/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o, inciso III, 14, 31, 36, 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422, ambos do Código Civil e 369 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028